Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
RAI No 1001031-89.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Joyce de Arruda Aquino e Joadilson de Arruda Aquino, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 104447-87.2020.8.11.0041, em trâmite na 3 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com Wilson Molina Porto que indeferiu a liberação dos valores em excesso até o deslinde da ação.
A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “O Agravado ajuizou em primeira instância ação de execução de honorários advocatícios em desfavor dos Agravantes cobrando o valor de R$ 126.328,03 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte oito reais e três centavos), alegando que, após 06 (seis) anos de prestação de serviço advocatício, teve a procuração revogada e não recebeu pelos honorários contratados. Na ação de execução o Agravado/Exequente requereu tutela de urgência solicitando “a manutenção ou renovação da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial sob controle do juízo da 3a Vara Cível até o julgamento final da presente ação”.”, sendo certo que que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido, motivo pelo qual “o Agravado/Exequente interpôs recurso de Agravo de Instrumento perante este respeitável Tribunal, sendo que o mesmo fora provido para determinar a manutenção da constrição.” (Id. 116016455, Pág. 6).
Esclarecem que “o valor que fora determinado a manutenção da constrição, encontrava-se bloqueado nos autos do processo no 55141-44.2013.811.0041 (extinto sem julgamento do mérito) desde 2014, sendo que o referido valor sofreu atualização monetária. Nisto, o valor bloqueado fora vinculado aos autos da Execução no 1044477-87.2020.8.11.0041, estando atualmente na importância de R$ 180.213,69 (cento e oitenta mil duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos).” (Id. 116016455, Pág. 7).
Diante disso, “os Agravantes/Executados peticionaram ao MM. Juiz da 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá solicitando a liberação do valor bloqueado em excesso, pois a Execução é no valor de R$ 126.328,03 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte oito reais e três centavos), e encontra-se bloqueado (ante a atualização monetária) o valor de R$ 180.213,69 (cento e oitenta mil duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos). Assim, o Juízo de piso deferiu o pedido dos Agravantes. Importante salientar que o Agravado/Exequente em nenhum momento se mostrou inconformado com tal decisão [...]” (Id. 116016455, Pág. 9), todavia o alvará não foi expedido pois o valor bloqueado estava vinculado ao processo que foram extinto sem análise do mérito (autos no 55141-44.2013.8.11.0041).
Relatam que o valor em questão foi vinculado ao processo de ao processo de execução (no 1044477-87.2020.8.11.0041), e novamente o magistrado de primeira instância determinou a expedição de Alvará Judicial em favor do Executados/Agravantes. Frisa-se que o Exequente/Agravado também não se rebelou contra tal decisão.
Sustentam que para surpresa dos Agravante, quando o processo se encontrava no setor de expedição de Alvará Judicial e, sem qualquer tipo de certidão, o mesmo fora enviado novamente concluso ao magistrado que proferiu nova decisão “revogando a expedição de Alvará Judicial em favor dos Executados/Agravantes, e determinou a intimação do Exequente/Agravado para se manifestar JUNTAR CÁLCULO ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, alegando que nos despachos anteriores não havia sido conferido tal direito ao mesmo.” (Id. 116016455, Pág. 12).
Argumentam que “o Exequente/Agravado apresentou singela petição na qual alegava que não concordava com a liberação de valores, pois haveria a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, e tal valor em excesso seria a sua garantia de recebimento. Na mesma petição, com juros e correção a seu critério, apresentou valor atualizado da execução em 143.260,04 (cento e quarenta e três mil duzentos e sessenta reais e quatro centavos). ” (Id. 116016455, pág. 13).
Nesse contexto, o magistrado de origem indeferiu a liberação dos valores.
Defendem que o magistrado de origem “não levou em consideração que sequer existe sentença nos Embargos à Execução apresentado, assim como deixou de considerar que os Executados/Agravantes são beneficiários da Justiça gratuita, concessão essa concedida no próprio Embargos à Execução (processo no 1053250- 24.2020.8.11) que movem contra o Exequente/Agravado.” (Id. 116016455, pág. 14)
Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que basta apenas a realização mero cálculo matemático para demonstrar que o valor bloqueado é superior ao valor da execução, bem como se trata de valor de caráter alimentar e originário de crédito trabalhista do falecido genitor dos Agravantes. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que os agravantes estão impedidos de ter acesso ao crédito desde 2014.
Requer a concessão do efeito ativo para deferir a liberação imediata do valor bloqueado em excesso ao valor da execução. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Inobstante os recorrentes argumentarem que são beneficiários da justiça gratuita na ação de execução e, por esse motivo, o valor em excesso não poderia ser utilizado com garantia para pagamento de eventuais honorários de sucumbência, fato é que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, o que implicaria no pagamento dos honorários de sucumbência.
Outrossim, não verifico o perigo de dano, mormente em razão do valor estar bloqueado desde de 2014.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator